Tribunal: TJMT
Processo: 1010524-35.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010524-35.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO ESPINOZA AQUINO - CPF: 061.143.151-38 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO –
PERÍCIA MÉDICA –
DESIGNADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – IMPRESCINDIBILIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo
(STJ
REsp 1364911/GO).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por GUSTAVO ESPINOZA AQUINO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de

custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade, com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC.

O apelante alega que não foi intimado pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica. Aduz não bastar a intimação de advogado através de DJE.

Requer a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo singular, para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões (Num. 127932185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

GUSTAVO ESPINOZA AQUINO,
por meio de ação de cobrança, busca o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu no dia 14/12/2019, conforme Boletim de
Ocorrência – Cáceres/MT (Num. 127931730). Acostados aos autos, Histórico Clínico (Num. 127931731).

Ressai dos autos que o juízo singular intimou a parte autora através de seu advogado, para realização de perícia (Num. 127932171 – pág. 01). No entanto, a parte autora não compareceu para ser submetida ao exame pericial (Num. 127932175 – pág. 01). Aos autos, devolução de AR, com motivo de devolução assinalado “Nâo Procurado” (Num. 127932176 – pág. 01).

Observou o juízo de piso que sem a realização da prova pericial, para a qual a autora não compareceu, não há prova de que em razão do acidente houve a incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez. Dessa forma, julgou improcedente o feito (Num. 127932177 – pág. 03).

O apelante não se conforma. Alega que
não foi intimado pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica (Num. 127932180 – pág. 08).

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte. A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação
é o
ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de
intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte
, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Saliente-se que o exame pericial é essencial para a constatação da invalidez permanente e seu grau de repercussão, requerendo a presença da parte, visto que nas ações que visam o recebimento de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, sendo necessária intimação pessoal da parte quanto à data, horário e local da realização da perícia.

O c. STJ já assentou entendimento de que a perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo
(STJ
REsp 1364911/GO).

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada.

A inocorrência da intimação pessoal da parte autora para em dia, hora e local realizar a perícia médica configura cerceamento de defesa. A
intimação pessoal da parte
que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo, cuja intimação não pode ser suprida por intermédio do advogado.

Diante do exposto, anulo a sentença singular. Determino o retorno dos autos à origem para que seja realizada a perícia médica, intimando-se pessoalmente a parte autora, ora apelante, para comparecer ao ato.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022